Tribunal: CARF
Processo: 10980.016965/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.016965/2008-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.240 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA PAVIM CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento, a juízo da autoridade lançadora, referentes a Proclin –
Proteção Clinica Nações Ltda, no valor de R$ 17.000,00 e Centro Hospitalar e Diagnóstico por
Imagem S/S Ltda, no valor de 180,00. Foi também glosada dedução indevida de previdência
privada, no valor de R$ 3.226,76.
Após revisão de lançamento, a unidade da Receita Federal restabeleceu a dedução
de previdência privada, mantendo as glosas das despesas médicas, no montante de R$ 17.180,00,
por meio do Termo Circunstanciado de fl. 33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016965/2008-47
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.240 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016965/2008-47

Cientificada, a contribuinte entregou manifestação de inconformidade na qual
apresentou os argumentos de defesa alegando, em síntese, que os recibos são prova cabal do
pagamento e que devem ser considerados.
Após análise, a 4a Turma da DRJ Curitiba considerou os documentos insuficientes
para comprovar as despesas. Do voto do acórdão no 06-36.460 (fls. 65 e segs):
Assim, resta em litígio a glosa das despesas médicas de R$ 17.180,00, que não
foram acolhidas por falta de comprovação do efetivo desembolso, conforme Termo
Circunstanciado à fl. 33.
(...)
As deduções são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do DecretoLei no
5.844, de 1943.
Instada a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, a contribuinte
não envidou nenhum esforço nesse sentido, limitandose a afirmar que bastam os
recibos que apresentou para ter o direito garantido às deduções pleiteadas A
manutenção da referida glosa no Termo Circunstanciado à fl. 33 deveuse à falta de
comprovação do efetivo pagamento.
(...)
No que concerne às despesas que teriam sido supostamente pagas à pessoa
jurídica Proclin – Proteção Clinica Nações Ltda., referentes a serviços médicos
hospitalares prestados durante o ano de 2006, no valor único de R$ 17.000,00, cumpre
notar que a referida empresa está registrada nos Sistemas Internos da Receita Federal
sob o CNAE 6550200 Plano de Saúde, conforme tela do Cadastro à fl. 64, sendo de se
ressaltar que as operadoras de planos de saúde, normalmente, não prestam serviços
médicos diretamente. Os planos de saúde são pagos mensalmente, podendo haver
coparticipação ou não em determinados gastos. A Nota Fiscal acostada à fl. 05 não é,
também, hábil, a comprovar supostas despesas havidas com as mensalidades,
porquanto não obedece à periodicidade mensal ou a qualquer outro padrão e nem
apresentando qualquer regularidade quanto aos valores pagos.
De consequencia, a Nota Fiscal à fl. 05, não reflete, inequivocamente, o ato ou o
fato jurídico pretensamente descrito, uma vez que, datada de 27/12/2006, não
especifica os procedimentos nem as datas de prestação de serviços, tampouco as datas
em que teriam ocorrido os pagamentos, desvirtuando o instrumento “nota fiscal”, que
deveria retratar fielmente a prestação dos serviços e os pagamentos nas datas e nos
valores em que realizados.
Em contrapartida, não seria razoável supor que a empresa tivesse prestado
serviços ao longo do ano sem ser remunerada, pelo que se conclui que o documento é
juridicamente inidôneo, porquanto não corresponda à realidade em hipótese alguma
que se avente.
Quanto à alegação de que as Clínicas nas quais realizou procedimentos teriam
emitido recibos, declarando sobre a fé do grau deles que receberam os valores, não há
nos autos provas da existência de tais documentos.
Assim, mantém-se a glosa das despesas médicas junto à Proclin – Proteção
Clinica Nações Ltda., por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Por outro lado, pela razoabilidade do valor, apesar da falta de comprovação do
efetivo pagamento, acolhe-se a despesa havida com a empresa Alphasonic Centro
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.240 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016965/2008-47

Hospitalar e Diagnóstico por Imagem S/S Ltda, no valor de 180,00, conforme Nota
Fiscal à fl. 06.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer a dedução da despesa com a empresa Alphasonic Centro Hospitalar e
Diagnóstico por Imagem S/S Ltda, no valor de 180,00, e manter as demais glosas de despesas
médicas.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 78 e segs. no qual,
em síntese, repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, argumenta que o
direito tributário utilizará os conceitos de direito privado para a definição e alcance de suas
normas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, o objeto do recurso apresentado restringe-
se à glosa da dedução de despesas médicas supostamente pagas a Proclin – Proteção Clinica
Nações Ltda, no valor de R$ 17.000,00. As demais infrações lançadas tornaram-se preclusas.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se o documento apresentado
relativo a supostos pagamentos por serviços prestados por Proclin – Proteção Clinica Nações
Ltda, no valor de R$ 17.000,00 (fl. 5) é suficiente para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.240 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016965/2008-47

Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.240 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016965/2008-47

apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Temos do Termo Circunstanciado lavrado pela Delegacia da Receita Federal em
Curitiba (fl. 33), que a autoridade fiscal expressamente indica a falta de comprovação do efetivo
pagamento como justificativa para as glosas impostas. As glosas foram mantidas na DRJ sob as
mesmas justificativas.
Quanto à falta de comprovação dos efetivos desembolsos, no caso em análise, é
de se considerar bastante plausível a exigência de elementos adicionais de provas pelo auditor
responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal
monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito.
Em seu recurso, a contribuinte argumenta que o direito tributário utilizará os
conceitos de direito privado para a definição e alcance de suas normas. A esse respeito cabe
elucidar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
crédito tributário, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual
afronta em tese a princípios do direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de
sua validade.
Assim sendo, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções de despesas
médicas referentes a Proclin – Proteção Clinica Nações Ltda.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital